Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que houvesse o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
2. In casu, não há que se falar em absolvição, uma vez que o conjunto probatório dos autos, mormente os depoimentos da vítima e do autor, na fase judicial, comprovam que, embora o réu tenha sido intimado pessoalmente sobre a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, o recorrente violou o disposto na decisão imposta pelo Poder Judiciário ao se dirigir à residência da ofendida e adentrar o imóvel sem sua autorização.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 24-A da Lei n°. 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.